Tribunal: STF
Processo: RE 1365684
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Regimental em Recurso Extraordinário, nos termos da seguinte ementa (Vol. 42):



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VISA A MINIMIZAR A FILA DE ESPERA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ONCOLÓGICOS, IMPONDO OBRIGAÇÃO DO ESTADO NO QUE PERTINE A AVALIAÇÃO, CONTROLE E TRIAGEM DE PACIENTES PARA FIXAÇÃO DE CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    No presente recurso, a parte embargante alega que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado pela Segunda Turma desta CORTE nos ARE 740.800-AgR; e RE 1.165.054-AgR/RN.



    Aduz que, no caso dos autos, “é irrefutável de que houve omissão Estatal sendo legítima a autorização para intervenção na implementação e/ou ampliação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, o que não viola o princípio da separação dos poderes” (Vol. 50, fl. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    Na presente hipótese, trata-se de ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Tocantins em face do Estado do Tocantins, com o objetivo de obter provimento judicial, no sentido de restabelecer os serviços de exames e procedimentos cirúrgicos oncológicos, em razão da demanda reprimida do SUS, com destaque de 270 pacientes na fila de espera para realizar tais procedimentos. 



    No primeiro precedente invocado pela parte embargante, cuidava-se de pedido para aumento de leitos em unidade de terapia intensiva – UTI; no segundo, postulava-se a elaboração do plano municipal de controle da tuberculose.



     Não há simetria entre os contextos fáticos destes autos e dos precedentes indicados nestes embargos de divergência.



    Assim, ausente a similitude entre os acórdãos apontados como divergentes e o caso em comento, incabíveis os Embargos de Divergência.



     



     A respeito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



     1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 631.228-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/02/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃOS PARADIGMAS: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 892127 AgR-RD-EDv-AgR, Rel Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 06/11/2020)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente